Tribunal: TJDFT
Processo: 0723117-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723117-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (12085) SUSCITANTE: BRUNO DE OLIVEIRA SILVA SUSCITADO: SEGUNDA TURMA CIVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DF E TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de incidente de resolução de demandas repetitivas - IRDR, instaurado pelo BRUNO DE OLIVEIRA SILVA, no curso de agravo de instrumento (0727775-79.2020.8.07.0000), interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação de abatimento proporcional e de danos morais e materiais origem de no 0702686-03.2020.8.07.0017, ajuizada em desfavor de MARCO ANTONIO DA SILVA. De acordo com o suscitante, os Embargos de Declaração no 0727775-79.2020.8.07.0000 que origina o presente Incidente foram opostos com o propósito de obter a reforma de decisão proferida pela Turma da 2a Turma Cível. Argumenta que a decisão agravada indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada pelo agravante, concedendo-lhe o direito ao parcelamento das custas iniciais em até quatro vezes. Acrescenta que o pedido do benefício de justiça gratuita foi deferido em caráter liminar ainda em 2020, no entanto, em sede de julgamento, mesmo sem qualquer pronunciamento da parte contrária, foi indeferido. Afirma que a decisão do agravo de instrumento utilizou-se do próprio documento trazido pela parte (um contrato de casamento), para indeferir com a inferência de que a parte poderia pagar as custas em razão do valor, independente da declaração de hipossuficiência acostada aos autos e não solicitando em momento anterior qualquer outra documentação que auxiliasse ao Relator sobre a temática. Argumenta que a decisão não foi nem ao menos contestada pela parte adversa e o único critério presente em lei, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência foi ignorada. Aduz que houve claro prejuízo e que seria necessário pagar as custas e todas as demais despesas do processo. Acrescenta que o requerente se encontra pagando seu matrimônio e sua futura residência ao mesmo tempo. Argumenta que a matéria precisa ser melhor tratada neste Tribunal, porquanto a título de exemplo, existe uma Turma deste Tribunal que fixa como forma de avaliação o critério utilizado pela Defensoria Pública do Distrito Federal para deferir o pleito, parâmetro que foi ressaltado pelo ora requerente, visto que, o requerente se encontra albergado por este critério. Além disso, a 2a Turma só defere o pedido após uma análise sobre toda documentação trazida pela parte, embora a lei mencione que o juiz só pode indeferir o pedido de benefício da justiça gratuita após perceber dados no processo que coloquem em dúvida o pleito. Inclusive, é bastante claro que esta “dúvida” se encontra de maneira bastante subjetiva na demanda originária como em grande parte dos processos. Em liminar, antes da distribuição do Incidente ao competente Relator, requer seja concedida a tutela de urgência pleiteada, determinando-se, de forma imediata e previamente ao Juízo de admissibilidade, a retirada de pauta do julgamento da 2a Turma deste nobre TJDFT, marcada para o dia 21 de julho de 2021 com intuito de não se proceder a avaliação do mérito que prejudicaria o incidente. É o relatório do feito. A despeito do pedido de natureza liminar formulado pelo suscitante, o art. 981 do CPC restringe as medidas solicitadas à prévia admissibilidade do incidente pelo órgão colegiado competente. Nesse sentido, o Enunciado 91 do Fórum Permanente de Processualistas Civis consolida o seguinte entendimento: “Cabe ao órgão colegiado realizar o juízo de admissibilidade do incidente de resolução de demandas repetitivas, sendo vedada a decisão monocrática”. Portanto, somente depois de admitida a instauração do IRDR pelo órgão colegiado, o relator poderá adotar as medidas previstas no art. 982 do CPC: (I) determinar a suspensão da tramitação dos processos repetitivos pendentes (individuais ou coletivos), (II) requisitar informações e (III) intimar o Ministério Público. Eventuais tutelas, de urgência ou de evidência, referentes ao caso concreto, que não se refiram à tese jurídica abstrata, devem ser requeridas nos autos originários, seguindo o sistema recursal definido pelo Código de Processo Civil. Dentro desse contexto, com base no art. 981 do CPC, deixo de apreciar o pedido liminar. Ao Ministério Público (art. 976, 2o, CPC). Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator